Tribunal: CARF
Processo: 35569.001052/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35569.001052/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.730 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
SOCIEDADE INSTRUTIVA JOAQUIM NABUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2000
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 108. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, aplica-se a contagem de prazo decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de discriminar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, o montante das contribuições devidas
(CFL-34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35569.001052/2007-37
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.001052/2007-37

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-19.674 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 61 a 73):
Trata-se de auto-de-infração (Al n". 37.073.118-2, de 27 de março de 2007) lavrado
pelo Auditor Fiscal da Previdência Social - Sandra Maria Leonel de Castro, matrícula
SIAPE 0.098.579. por infração ao artigo 32. inciso II, da Lei n° 8.212. de 24 de julho de
1991. combinado com o artigo 225. Inciso II. e parágrafos 13 a 17. do Regulamento da
Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99. em decorrência da
empresa supra epigrafada não ter discriminado em títulos próprias de sua contabilidade
o montante das contribuições previdenciárias devidas, conforme exposto no Relatório
Fiscal da Infração (fls. 04).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fls. 04). a fiscalização apurou as seguintes
ocorrências:
a) No período de 11/1998 a 06/1999. a empresa em tela não contabilizou 30%
(trinta por cento) dos valores devidos, que deixaram de ser recolhidos a título de
compensação com valores que a Autuada alega ter recolhido indevidamente para
terceiros. No tocante a este período, o sujeito passivo em questão não apresentou
à fiscalização quaisquer documentos / esclarecimentos que justificassem o
procedimento adotado, ainda mais porque a aventada compensação deu-se entre
contribuições de espécies distintas. Logo. foi constituído o crédito previdenciário
respectivo (NFLD n". 37.073.1 15-8);
b) No período de 07/1999 a 12/2000. a empresa em comento também não
contabilizou 30% (trinta por cento) dos valores devidos, que deixaram de ser
recolhidos a título de compensação com valores originados de créditos
reconhecidos pelo Judiciário - Ação declaratória com Pedido de Repetição de
Indébito, decisão em 2a instância pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região -
Apelação Cível n°. 2003.03.99.019369-9. A fiscalização verificou que. nos
termos deste acórdão, a compensação encontrava-se integralmente correta para a
competência 07/1999, parcialmente correta para o período de apuração de
08/1999, sendo infundada para os demais meses. Destarte, foi constituído o
crédito previdenciário correlato (NFLD n°. 37.073.114-0).
A infração foi verificada na conta contábil n°. 41102721029 - Encargos Trabalhistas -
INSS. bem como em sua contrapartida (conta contábil n°. 21203060036 - INSS
Funcionários a Recolher). Ressalta-se que a empresa não utilizou outro título contábil
para lançar as contribuições previdenciários objeto da presente autuação.
Ademais, mesmo não sendo objeto da autuação em questão, a fiscalização aponta que.
no período de 11/1998 a 12/2000. também não foram contabilizadas como despesas as
contribuições devidas a título de Salário-Educação.
De acordo com o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 11), foi aplicada a multa
prevista nos arts. 92 e 102. da Lei n°. 8.212/91. c/c arts. 283. inciso II. alínea "a", e 373.
ambos do RPS. c/c a Portaria MPS n° 342. de 16 de agosto de 2006. no montante de RS
11.569.82 (onze mil. quinhentos e sessenta e nove Reais e oitenta e dois centavos).
O Termo de Verificação de Antecedentes de Infração (fls. 31). indica que o contribuinte
é primário, sendo que os Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa não informam a ocorrência de outras circunstâncias agravantes.
Às fls. 8/31. encontram-se cópia dos seguintes documentos: Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização n° 09368199. Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - T1AD. emitidos em 18 de janeiro de 2007, 22 de janeiro de 2007. 14 de
março de 2007 e 16 de março de 2007. Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal -
TEAF. emitido .em 27 de março de 2007. Termo de Verificação de Antecedentes
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.001052/2007-37

Fiscais - infração, cópias reprográficas das GRPS relativas às competências 11/1998.
13/1998, 01/1999. 03/1999. 05/1999 e I 1/1999. Demonstrativo de Normalizações e
Agregações das competências 09/1999 e 11/1999. e cópia reprográfica de algumas
páginas do Razão Analítico da Autuada,
Dentro do prazo regulamentar, conforme informação prestada por Antônio Romão G. da
Conceição (fls. 54). a empresa impugnou a autuação, pleiteando a improcedência da
lavratura por meio do instrumento protocolizado sob o n° 35569.001052/2007-37 (fls.
35/48). acompanhado dos seguintes documentos (fls.49/52): procuração outorgada ao
subscritor da peça impugnatória: cópia reprográfica da alteração do contrato social da
Defendente. subscrita em 09 de outubro de 2006: cópia reprográfica da carteira da OAB
do advogado Carlos Augusto Duchen Auroux. alegando, em síntese, que:
a) Todo o período objeto da autuação encontra-se fulminado peia decadência
qüinqüenal insculpida no art. 150. §4°. do Código Tributário Nacional - CTN. Assim,
com base no brocardo jurídico de que o acessório (obrigação acessória) segue o
principal (obrigação principal), não há que se cogitar de imposição de penalidade
relativa a vício praticado em período abrangido pela decadência
b) Reforçando a ocorrência do prazo decadencial. verifica-se que nas
competências em que se aponta a ocorrência da infração a Defendente recolheu parte
dos montantes que o Autuante entendeu devidos, conforme se depreende do teor do
Relatório Fiscal da NFLD n°. 37.073.1 f 5-8. Os julgamentos emanados pelo Superior
Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n°. 607.345/RS e 572.603/PR. bem como o
teor da decisão prolatada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a Região no
julgamento da Apelação Cível n°. 20001.70.00.013673-1 /PR, são citados como reforço
da argumentação:
c) Não há que se aventar da aplicação do prazo decadencial estabelecido no art. 45 da
Lei n°. 8.212/91. pois esta norma já foi considerada inconstitucional pela sedimentada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, citando-se o julgamento do Recurso
Extraordinário n° 148754 como prova desta asserção:
d) A penalidade aplicada deve ser afastada, vez que carece de previsão legal específica,
não sendo suficiente a especificação ou a quantificação da penalidade no Regulamento
da Previdência Social.
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 61 a 73):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /11/1998 a 31/12/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Verificado que a empresa não discriminou em títulos próprios de sua contabilidade o
montante das contribuições previdenciárias devidas. resta caracterizado o
descumprimento de obrigação acessória estabelecida na legislação previdenciária.
acarretando a aplicação de penalidade pecuniária.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
CORRELATO PARA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À
FISCALIZAÇÃO, COM A CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE MULTA NO CASO
DE SER VERIFICADA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias. bem como
para a verificação dos documentos necessários à fiscalização desta espécie de tributo é
de 10 anos. Ademais, sendo verificado qualquer descumprimento às obrigações
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.001052/2007-37

acessórias insculpidas na legislação previdenciária, é imperiosa a aplicação da multa
cominada.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
alegando que o reportado crédito foi fulminado pela decadência (processo digital, fls. 77 a 96).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/2/2008
(processo digital, fl. 75), e a peça recursal foi interposta em 24/3/2008 (processo digital, fl. 77 e
97), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.001052/2007-37

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.001052/2007-37

3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados nos 99, 106 e 148 de suas súmulas,
este Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.001052/2007-37

referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.730 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.001052/2007-37

[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Tratando-se das competências compreendidas 11/98 e 12/2000, sendo esta última
a mais recente, cujo lançamento poderia ser efetivado a partir de janeiro de 2001, o prazo
decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem
iniciada em 1o/1/2002 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado). Por conseguinte, a razão está com a Recorrente, pois a ciência do respectivo
lançamento somente ocorreu em 29/3/2007, posteriormente à expiração do período decadencial,
o qual já tinha se operado em 1/1/2007 (processo digital, fls. 4 e 7).
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, extinguindo-se o crédito
tributário decaído.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital